Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE EM MOTOCICLETA. PRETENSÃO REPARATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CAUSA MADURA. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO CONSTATADA. REGRA ESTÁTICA. ACIDENTE NÃO COMPROVADO. FALTA INDÍCIO DO VÍCIO PREEXISTENTE À AQUISIÇÃO.
1. Constatado o vício em produto durável, é facultado ao consumidor requerer a restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, inc. II, do CDC), observando-se que o início do prazo decadencial do art. 26, inc. II, do CDC é da data em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o, do CDC).
2. A pretensão reparatória de danos materiais decorrentes de acidentes causados por vícios ocultos (art. 12 do CDC), tais como de ressarcimento de valor correspondente ao conserto ou de reparação por perdas e danos, sujeitam-se ao prazo prescricional geral do art. 205 do CC.
3. A causa de pedir declinada é de reparação por dano decorrente do acidente com a motocicleta em movimento em razão do vício oculto no motor, o que caracteriza fato do produto sujeito ao prazo prescricional.
4. Prejudicial de decadência rejeitada. Procede-se à análise do mérito na forma do § 4o do art. 1.013 do CPC, consignando que eventual julgamento de improcedência dos pedidos não caracteriza “reformatio in pejus”.
5. A inversão do ônus da prova é regra de instrução, a qual depende da demonstração de verossimilhança da alegação declinada na inicial para o seu deferimento ou da hipossuficiência do consumidor, de modo que compete ao consumidor a prova de indícios mínimos do fato constitutivo do seu direito.
6. Não havendo indício de verossimilhança, restará mantida a regra estática da distribuição do ônus da prova, pela qual cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e ao requerido, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos ao direito do autor (art. 373, inc. II, do CPC).
7. O ônus da prova em relação à existência do acidente de consumo é exclusivamente da parte que o alega, sendo que eventual inversão se limitaria à análise da existência do defeito no produto ou não causador do evento danoso.
8. À falta de comprovação do acidente apto fundamentar a análise da pretensão sob a ótica do fato do produto e de elementos mínimos a justificar a inversão do ônus da prova quanto ao defeito preexistente alegado, não restou demonstrada a existência de subsídios que amparem o direito à indenização pretendida.
9. O parcial provimento de recurso não enseja majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 STJ).
10. Apelação provida em parte. Aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC. Pedido indenizatório julgado improcedente.